Tribunal: TJDFT
Processo: 0730922-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DECORRÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO, CUJO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA É INCOMPATÍVEL COM O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE RECONVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o artigo 111, caput e parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, quando houver condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento da pena será feita após a unificação das reprimendas, sendo que, se sobrevier decreto condenatório no curso da execução de uma das penas, deverá ser somada a nova pena ao restante da que está sendo cumprida para se determinar o regime prisional.
2. Efetivada a unificação das penas e verificando-se incompatibilidade das modalidades de penas e regimes fixados, correta a decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que determina a reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, bem como determina a remessa dos autos ao Juízo das Execuções Penais do local onde o sentenciado se encontra preso cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado.
3. Negado provimento ao recurso.